Tribunal: TJBA
Processo: 8045083-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045083-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WOLMER JOSE DOS SANTOS Advogado(s): LUCIANA VALE DE OLIVEIRA BISPO, WELLINGTON ANTONIO DE OLIVEIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE PM. PROVENTOS DE CAPITÃO. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045083-48.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante WOLMER JOSE DOS SANTOS, e como Impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia, autoridade vinculada ao Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em acolher a preliminar de litispendência e, consoante art. 485, V, do CPC/2025, JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora